Tribunal: CARF
Processo: 13896.901557/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.901557/2013-05
ACÓRDÃO
9101-007.309 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANKPAR BRASIL LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
RECORRIDA
PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ENUNCIADO DE SÚMULA DO CARF.
Conforme dispunha o §3o do art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, reeditado pelo §3o do art. 118 do atual
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, “Não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso”.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. SÚMULA CARF No 177.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo,
tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
Incidência da Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.309 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901557/2013-05
2
Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1302-005.008, de 11.11.2020, via do qual se decidiu, por
unanimidade de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário.
2.O litígio versa sobre não homologação e homologação parcial de PER/DCOMPs,
em que a interessada pretendia compensar saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006, no
valor de R$ 341.109,93, com débitos tributários da própria empresa, tendo em vista que crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados. O DD.
reconheceu parcialmente o crédito, no valor de R$ 289.199,44, glosando o montante de R$
51.910,56 referente à estimativa de julho/2006, uma vez que este valor fazia parte de uma
compensação anterior que ainda não havia sido homologada.
3.A DRJ houve por bem, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, decisão que motivou a
interposição do Recurso Voluntário de fls. 187/273, provido pelo colegiado a quo em aresto assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE ANOS ANTERIORES. CRÉDITO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÃO ANTERIOR NÃO HOMOLOGADA OU PENDENTE DE
JULGAMENTO. IRRELEVÂNCIA EM PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO FUTUROS QUE
UTILIZEM ESSA COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 02,
DE 2018
Tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar crédito de saldo negativo de IRPJ
com débitos tributários, não cabe a glosa de valor referente a compensação anterior não
homologada, pois, eventual não homologação gerará a cobrança do crédito tributário
eventualmente constituído nos autos daquela compensação. Na hipótese de homologação
da compensação anterior, o saldo negativo restará incólume, validando a compensação
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.309 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901557/2013-05
3
efetuada com base nele. Inteligência do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Recurso
voluntário provido.
4.Cientificada, a PGFN apresentou Recurso Especial em relação à matéria “a
compensação de crédito financeiro em discussão administrativa, em outro processo, somente é
possível depois de decisão definitiva sobre a certeza e liquidez do crédito financeiro naquele
processo”, em face do paradigma 3301-002.191, tendo o apelo sido admitido nos termos do
despacho de fls. 301/303, do qual se extraem os seguintes excertos:
De fato, o caso apresentado possui situação fática assemelhada ao do ac.
recorrido. Em ambos os casos, os colegiados enfrentaram questão relacionada à
legitimidade ou não, para fins de apuração de Saldo Negativo do IRPJ/CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações pendentes de homologação em
outro processo administrativo em que se discute ainda o referido crédito ou mesmo com
decisão terminativa.
O Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência nos termos propostos
em seu recurso especial, ficando também evidente a demonstração da divergência a partir
do confronto das próprias ementas dos respectivos julgados:
(...)
o v. acórdão ora recorrido proferido pela Colenda 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais entendeu que tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar
crédito de saldo negativo de IRPJ com débitos tributários, não cabe a glosa de
valor referente a compensação anterior não homologada, pois, eventual não
homologação gerará a cobrança do crédito tributário eventualmente constituído
nos autos daquela compensação. Vejamos o trecho do v. acórdão ora recorrido,
litteris:
[reproduz ementa do ac. recorrido]
(...)
4. Ora, a divergência jurisprudencial no tocante ao artigo 170 do CTN é
patente entre os trechos trazidos do v. acórdão ora recorrido e o paradigma
apontado, considerando que:
a) ambos os julgados tratam da mesma matéria, havendo similitude
fática;
b) o paradigma trazido dispõe que a compensação de crédito financeiro,
em discussão administrativa, em outro processo, somente é possível depois da
decisão definitiva sobre a certeza e liquidez do crédito financeiro naquele
processo;
c) diferentemente, o v. acórdão ora recorrido firmou o posicionamento
da desnecessidade desta decisão definitiva.
De fato, enquanto o ac. recorrido abraçou o entendimento
De fato, enquanto no recorrido ficou assentado que seria legítimo o direito ao
cômputo no saldo negativo de estimativas não pagas, mas liquidadas por compensações
ainda que pendentes de homologação em outros processos não definitivamente julgados,
porque poderia dar margem à duplicidade de cobranças.
De outra banda, no paradigma, assentou-se entendimento diverso, conforme
colocou o Recorrente “dispõe que a compensação de crédito financeiro, em discussão
administrativa, em outro processo, somente é possível depois da decisão definitiva sobre
a certeza e liquidez do crédito financeiro naquele processo”
5.A empresa contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 311/318, combatendo o
conhecimento e o mérito do recurso fazendário.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.309 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901557/2013-05
4
6.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
7.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 301/303, tendo sido admitido em relação à matéria “a compensação de
crédito financeiro em discussão administrativa, em outro processo, somente é possível depois de
decisão definitiva sobre a certeza e liquidez do crédito financeiro naquele processo”, em face do
paradigma 3301-002.191.
8.Inicialmente, ao contrário do que sustentam as contrarrazões, constata-se que o
Recurso Especial tem por objeto o exame da liceidade do direito ao cômputo de estimativas
liquidadas por compensação pendentes de homologação, sem implicar no reexame de fatos e
provas.
9.Em breve síntese, o voto condutor do Acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro
Cleucio Santos Nunes, contextualizou a questão controvertida destacando que o caso resultava de
um complexo conjunto de compensações sucessivas originadas do mesmo crédito tributário, sem
que houvesse uma solução de continuidade favorável ao contribuinte que produzisse os requisitos
de certeza e liquidez, essenciais ao instituto da compensação tributária, conforme previsto no
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
10.O Relator reconheceu que, em um cenário ideal, o contribuinte somente deveria
aproveitar créditos decorrentes de compensação quando esta estivesse completamente resolvida.
No entanto, ponderou que a própria administração tributária não decide rapidamente estes
processos, tendo a lei concedido à Fazenda o prazo de cinco anos para homologar pedidos de
compensação, conforme estabelecido no art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996.
11.Na análise do caso concreto, o Relator verificou que a DCOMP objeto deste
processo (28236.70574.300908.1.2.02-1666) pretendia compensar saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2006, no valor de R$ 341.109,93. O despacho decisório reconheceu parcialmente o
crédito (R$ 289.199,44), glosando R$ 51.910,56 referente à estimativa de julho/2006, por este
valor fazer parte de compensação anterior (DCOMP no 39151.39928.310806.1.3.02-5078), ainda
não homologada.
12.Um ponto crucial da fundamentação foi a constatação de que a compensação
anterior, objeto do PA no 13896.902711/2011-96, foi homologada parcialmente pela DRJ, sendo
posteriormente reconhecido pela 3a Turma Especial do CARF que a ora Recorrente tinha razão no
pleito de compensação formulado naquele processo, com fundamento na Solução de Consulta
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.309 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901557/2013-05
5
Interna SCI/Cosit no 18, de 2006, sob o entendimento de que a compensação eventualmente não
homologada permite que se cobre o crédito tributário decorrente da não homologação, na
extensão do próprio processo, de modo a não ser lícito glosar compensações futuras requeridas
pelo contribuinte, ainda que utilize o crédito não confirmado no processo anterior. Essa decisão
foi confirmada pela CSRF, em Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, conforme o
Acórdão no 9101-004.034. E concluiu o Relator:
Em que pese este relator ter dúvida se a melhor decisão para esse tipo de
situação é a externada na SCI/Cosit no 18, de 2006, vê-se que tanto a 3a Turma Especial
quanto a CSRF deste Conselho, entenderam que o resultado de uma compensação não
homologada não poderá influenciar em futuras compensações. Isso porque, há uma
espécie de autonomia entre os procedimentos, de modo que, eventual crédito tributário
gerado de uma compensação não homologada deverá ser exigido com base no seu
respectivo processo.
Assim, assiste razão à contribuinte, porque no PA no 13896.902711/2011-96,
eventuais diferenças entre o crédito e o débito darão ensejo à respectiva cobrança, não
podendo o valor de estimativa não confirmado naquele processo (R$ 51.910,56) ser
glosado neste, pois poderá acarretar cobrança em duplicidade.
(original sem negrito)
13.Ademais, impende confirmar que a parcela do crédito em litígio refere-se à
estimativa compensada do mês de julho/2006, conforme se depreende da informação prestada
pela DRF/Barueri às fls. 165, transcrita no Acórdão recorrido nos seguintes termos:
1. Introdução Trata-se de demanda do sistema SCC solicitando a intervenção do usuário
para que a análise automática do Per tenha prosseguimento.
O referido Per, de no. 28236.70574.300908.1.2.02-1666, utiliza crédito de saldo negativo
de IRPJ do exercício 2007 (ano-calendário 2006), no valor de R$ 845.941,38. O mesmo foi
transmitido em 30/09/2008.
O sistema SCC indica que o Perdcomp encontra-se com situação “análise suspensa” por
motivo “selecionado análise usuário”. Requer então a análise de inconsistência detectada
com relação à validação de parcela, com a ocorrência “não confirmada quitação total da
estimativa informada”.
De acordo com o cadastro CNPJ da RFB, o contribuinte é localizado na área jurisdicional da
DRF/BRE.
2. Da parcela solicitada à verificação e sua não validação O saldo negativo em análise
resulta do confronto do IRPJ devido (R$ 845.941,38) com o montante das parcelas que
compõem o crédito, sendo:
R$ 773.126,81 – retenções na fonte;
R$ 309.412,11 – pagamentos;
R$ 104.512,46 – demais est. Compensadas.
O SCC selecionou para análise do usuário a parcela referente ao IRPJ pago por
estimativa, no valor de R$ 51.910,56, PA julho/2006.
A compensação desta estimativa foi declarada na Dcomp 39151.39928.310806.1.3.02-
5078, analisada no processo de crédito 13896.902711/2011-96.
Em consulta a este processo verificamos que a Dcomp citada foi homologada
parcialmente. O processo de débito 13896.903330/2011-24, onde se encontra cadastrado
o débito do PA julho/2006, encontra-se aguardando manifestação de inconformidade.
Em razão da iliquidez e incerteza do crédito, glosaremos a parcela no valor de R$
51.910,56.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.309 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901557/2013-05
6
(original sem negrito)
14.Bem se vê, pois, que a decisão recorrida foi produzida em estrita consonância
com a Súmula CARF no 177, in verbis:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
15.Registre-se que o referido enunciado foi aprovado pela 1a Turma da CSRF em
sessão de 06.08.2021, com vigência em 16.08.2021, ou seja, posteriormente à interposição do
Recurso Especial (22.01.2021) e à prolação do respectivo despacho de admissibilidade
(17.02.2021).
16.Anote-se, também, que a Declaração de Compensação em apreço (DCOMP no
39151.39928.310806.1.3.02-5078) foi transmitida em 31.08.2006, isto é, já sob a vigência do § 6o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, segundo o qual
“A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados”.
17.Portanto, verifica-se que Recurso Especial encontra o seu trânsito obstaculizado
pelo disposto no § 3o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, vigente à época1, litteris:
Art. 67. Omissis
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
CONCLUSÃO
18.Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

1 Reproduzido pelo §3o do art. 118 do atual RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
Fl. 359
DF CARF MF
Original